Tribunal: TJBA
Processo: 8000534-15.2016.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000534-15.2016.8.05.0264

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

APELAD
A
: ANDRÉA SANTOS SMITH DE ALMEIDA

ADVOGADO(S): ELPINOR AGARENO DE SOUZA NETO (OAB:BA46579-A)

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. LICENÇA-MATERNIDADE. SERVIDORA CONTRATADA SOB O REGIME REDA. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 12.214/2011. LICENÇA MATERNIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em
Açao Mandamental,

ajuizada
por servidora pública contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), visando ao reconhecimento do direito à licença-maternidade pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, nos termos da Lei Estadual nº 12.214/2011. A sentença concedeu a segurança pleiteada. O
Recorrente
sustenta que a norma estadual se aplica, exclusivamente, às servidoras ocupantes de cargos efetivos, não sendo extensível às contratadas temporárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é aplicável a prorrogação da licença-maternidade, prevista na Lei Estadual nº 12.214/2011, às servidoras contratadas, temporariamente, pelo Estado da Bahia sob o regime REDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição
da República
assegura, em seu art. 7º, XVIII, a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, estendendo tal direito aos servidores públicos, nos termos do seu art. 39, §3º.

4. A Lei Federal nº 11.770/2008 instituiu o Programa Empresa Cidadã, permitindo a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias à administração pública que a ela aderir.

5. A Lei Estadual nº 12.214/2011 estendeu, expressamente, a licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias a todas as servidoras públicas estaduais, sem distinção entre cargos efetivos e contratos temporários.

6. A jurisprudência d
esta Corte de Justiça
está pacificada, no sentido de reconhecer o direito à prorrogação da licença-maternidade às contratadas sob o REDA, com fundamento nos princípios da isonomia e da proteção integral à criança, pois a distinção de tratamento com base, apenas, no tipo de vínculo jurídico, viola o princípio da legalidade e da igualdade, não havendo respaldo normativo para a negativa do benefício.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVIII; 39, § 3º; 37, IX; Lei Federal nº 11.770/2008; Lei Estadual/BA nº 12.214/2011; Lei Estadual/BA nº 6.677/1994, arts. 154 e 157.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, MS nº 8016533-82.2020.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 09.07.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0512064-65.2016.8.05.0080, Rel. Des. Joanice Guimarães de Jesus, j. 25.06.2024.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000534-15.2016.8.05.0264
, oriunda da Vara
de Relações de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de
Ubaitaba
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
, sendo Apelad
a
ANDRÉA SANTOS SMITH DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.